Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-26.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000792-26.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOVELINA MARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

1
. De acordo com o artigo 932, III, do CPC, o recurso, para ser conhecido, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2
. Tratando-se de sentença de indeferimento da petição inicial em razão do descumprimento da determinação de juntada de dois documentos especificamente apontados pelo juiz, a apelação, para ser conhecida, necessita discorrer especificamente sobre os dois documentos ditos não apresentados e sustentar, alternativamente, terem eles sido previamente apresentados ou não ser exigível a apresentação de ambos, únicas formas de devolver a matéria ao Tribunal mediante impugnação específica.

Agravo interno a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos o agravo interno interposto nestes autos
8000792-26.2025.8.05.0194
, em que é agravante JOVELINA MARIA DE SOUZA e em que é agravada BANCO PAN S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça